Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-08.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ECA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REPRESENTAÇÃO. REQUISITO. OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE.
1. Cuida-se de apelação contra decisão que, em processo de apuração de ato infracional, rejeitou a representação do Ministério Público por ato análogo ao crime de furto (art. 155 do CP), ante a inexistência de oitiva informal prévia do adolescente.
2. Consoante enunciado no 25 da súmula deste TJDFT a "prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional."
3. Apelação conhecida e provida.